Tribunal: TJES
Processo: 5004121-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004121-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAGNO ALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DECISÃO DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

CASO EM EXAME

1.
Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Magno Alves de Souza, acusado de homicídio qualificado, visando desconstituir a decisão de pronúncia proferida nos autos da Ação Penal nº 0002835-37.2008.8.08.0048, sob o argumento de que se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos informativos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia cinge-se a: (i) verificar se a decisão de pronúncia foi proferida sem justa causa, por basear-se em elementos meramente informativos e testemunhos indiretos; e (ii) analisar a possibilidade de reconhecimento de nulidade da pronúncia por meio de
habeas corpus
, diante da alegação de ilegalidade manifesta.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia apenas representa juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4.
No caso, a materialidade foi comprovada por laudo de exame cadavérico, enquanto os indícios de autoria foram demonstrados por provas orais colhidas nas fases policial e judicial.

5.
Eventual nulidade
da decisão de pronúncia
deveria ter sido suscitada por recurso próprio, encontrando-se a matéria preclusa.

6.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores desautoriza o uso do
habeas corpus
como sucedâneo de recurso
próprio
, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
4121
-
16
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
MAGNO ALVES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE
DIREITO
DA

3
ª
VARA CRIMINAL DE
SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
,
sem pedido liminar,
impetrado
em favor de
MAGNO ALVES DE SOUZA
(ID
1
2731970
),
ante a alegação de
suposto
constrangimento ilegal causado pel
o
Ju
í
z
o

da
3
ª
Vara
Criminal de
Serra
n
os autos da
Ação Penal nº 00
02835
-
37
.
20
08
.8.08.00
48
.

Defende o impetrante,
em
síntese,

que:
I)
o paciente foi pronunciado com base em elementos informativos e testemunhos de “ouvi dizer”;
II) as duas Turmas Criminais do Superior Tribunal de Justiça vêm concedendo a ordem em
habeas corpus
em casos de pronúncia baseada apenas em testemunhos indiretos
ou elementos colhidos apenas na esfera administrativa
; III) trata-se de hipótese de flagrante ilegalidade no ato judicial impugn
a
do.

Requer a concessão da ordem, a fim de desconstituir a decisão de pronúncia.

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 12902699).

Em seguida, o
Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (ID
12
992245
).

Pois bem.

O
paciente foi denunciado e pronunciado como incurso nas iras do art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal, tendo como vítima Wesley de Souza Lacerda.

E c
omo
é cediço,

a decisão de pronúncia
apenas exterioriza a
admissibilidade da acusação
para fins de encaminhamento do caso para apreciação do
Tribunal do Júri,
considerando a existência de
indícios de autoria e materialidade, sendo certo que
“
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.”
(AgRg no
AREsp 824.780/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

No caso
em julgamento
,
a materialidade rest
ou

comprov
ad
a
através do

Laudo de Exame
C
adavérico
(
fl.
37
),
ao passo que
os indícios de autoria foram demonstrados através
da prova oral produzida nas esferas policial e judicia
l
.

Aplica-se nesta fase
o
princípio in dubio pro societate
,

“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017)

Dessa maneira
, c
onstato que a
decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413,
caput
,
e
§
1º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o
s
dispositivo
s
lega
is
em que est
á
incurso o acusado.

N
ão bastasse,
saliento
que a
tese de nulidade da pronúncia
proferida em 02/04/2018
encontra-se fulminada pela preclusão,
pois
não foi objeto de recurso em sentido estrito, restando a matéria acobertada pela coisa julgada.

Além das considerações
já
expostas, destaco que

o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
ao reverem seus precedentes,
voltaram a inadmitir a utilização da ação mandamental como sucedâneo recursal
,
considerando
que a análise dos fatos alegados ensejaria o reexame aprofundado de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, procedimento vedado em sede de
habeas corpus
,
ressalvadas as situações em que,
havendo
flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da orde
m.

No caso,
entretanto
, não vislumbro
qualquer
ilegalidade apta a ser sanada pela via do
habeas corpus
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM PRETENDIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.